Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715829-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADENILSOM JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Do Distrito Federal em favor de ADENILSOM JOSE DOS SANTOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em flagrante em 06/03/2021 por supostamente furtar um aparelho celular. O juízo da custódia decretou sua prisão preventiva em 07/03/2021, sob o fundamento de reincidência. Alega a impetrante, em síntese, que apesar de haver reincidência do ora paciente, tal circunstância não permite inferir que ele representa perigo à ordem pública, mormente considerando que ele ostenta em sua folha de antecedentes penais apenas uma condenação criminal, pela prática de um furto qualificado datado de 2011, o que não indica habitualidade delitiva. Diz que, além de sustentar uma única passagem criminal por fato ocorrido há 10 anos, o paciente está preso por um crime de furto simples, cuja gravidade é desproporcional à medida extrema da prisão. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do paciente. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. Num. 25751645 - Pág. 49/50 dos autos, conforme transcrevo: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente específico, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar que o autuado é envolvido em crimes patrimoniais, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ADENILSOM JOSÉ DOS SANTOS, filho de ALMIR JOSÉ DOS SANTOS e de ANA PEREIRA DOS SANTOS, nascido aos 04/09/1974, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos do APF e pelo recebimento da denúncia, os quais apontam que ADENILSOM JOSE DOS SANTOS subtraiu, 01 (um) aparelho celular, marca Apple, iPhone 8plus, pertencente à vítima Glaucieli de J.. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico este que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela reiteração da conduta. Basta observar que o paciente possui contra si condenação transitada em julgado por furto (processo no 2010.09.1.022216-9, data do fato em 09/06/2010, e data do trânsito em julgado definitivo em 11/12/2017). Em que pese o delito de furto prescrito no art. 155, caput, do CP não ser punido com pena máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, do CPP), por se tratar de indivíduo reincidente, há o preenchimento do requisito do art. 313, II, do CPP. Verifico ainda que contra o paciente está suspenso, por força do art. 366 do CPP (suspensão em razão de réu revel sem advogado), processo criminal no 0700867-61.2020.8.07.0007 em que se apura tentativa de furto de um veículo VW/Amarok. Assim, ao se analisar todo o contexto, noto que a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente que reiteradamente pratica crimes de furtos tem periculosidade contra o patrimônio, devendo ser mantida a sua prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, eis que inadequadas quaisquer outras medidas substitutivas para conter pessoas com estas tendências. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1330372, 07092406820218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021 14:44:33. ROBSON BARBOSA Desembargador